Tribunal: TJDFT
Processo: 0749100-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DECISÃO O presente expediente, distribuído como habeas corpus, não merece seguimento, haja vista a ausência de requisito processual básico para o seu processamento: petição inicial. Com efeito, dos documentos que instruem o expediente não constam da petição inicial, embora formulado por advogado, o que impede, destarte, seu processamento, por falta de requisito processual fundamental, previsto no art. 654, §o1o, do CPP. Assim sendo, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à "pretensão", posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após, arquive-se. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR